Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005573-87.2021.811.0000
Impetrante: Weslei Silva de Carvalho
Paciente: Mateus Lopes da Cruz
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Mateus Lopes da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de março de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 28.3.2021.
Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, e que a prisão foi decretada com base na gravidada abstrata do crime, haja vista que não foi apreendida grande quantidade de entorpecente e o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, ressaltando que este é o primeiro registro criminal.
Assim, alega acerca da desnecessidade da medida segregatícia e da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e, no mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 82127472).
Ademais, o impetrante juntou petição, posteriormente, e informou que “desde o dia que ele chegou no presídio se encontra dormindo no piso sem colchão e sem coberta”, requerendo, assim, providências, uma vez que é dever do Estado a assistência ao preso (Id. 82303022).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Além disso, não verifico a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da custódia cautelar combatida, porquanto o impetrante nem sequer trouxe aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de forma que não é possível verificar os motivos que levaram a autoridade acoimada de coatora a decretar a medida constritiva, não mostrando-se suficiente a juntada da decisão que indeferiu o pleito de revogação e manteve a prisão.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, informando ainda a respeito das condições em que o paciente se encontra no estabelecimento prisional, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator